Tribunal: TJDFT
Processo: 0025787-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0025787-06.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: CLARICE PEREIRA PINTO, PETER AUGUSTO MAYER DE AQUINO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL URUGUAIANA/ HUMAITA DESPACHO Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024